Tribunal: TJMT
Processo: 1020868-67.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020868-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), BRUNA FRANCIELE MODENA - CPF: 054.629.119-80 (AGRAVANTE), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (AGRAVANTE), NEIVA NOVELLO ARGENTA - CPF: 653.731.030-04 (AGRAVANTE), GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.013.280/0001-47 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – DIREITO AO ALONGAMENTO DA DÍVIDA – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA POR MEIO DE RECURSO DE APELAÇÃO QUE RECONHECEU O DIREITO AO ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, a documentação apresentada pelos Excipientes, produtores rurais, demonstra, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado,
eis que, além de fazerem jus ao alongamento da dívida, foi fora determinada a extinção do feito executivo.

Há perigo de dano decorrente do indeferimento da tutela de urgência, eis que o Juiz de primeiro grau determinou o prosseguimento do feito executivo, o que pode acarretar no início dos atos expropriatórios nos imóveis dos Recorrentes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1020868-67.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRUNA FRANCIELE MODENA E OUTROS
em virtude de decisão proferida pelo juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.º 0004142-69.2018.8.11.0055 ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, indeferiu a tutela de urgência postulada na Exceção de Pré-executividade.

Em suas razões recursais, os Agravantes afirmam que, ao contrário do fundamentado pelo Julgador de primeiro grau, “
o pedido de alongamento e laudo foi apresentado elaborado e assinado em maio de 2017 e as trocas de e-mails se findaram em 31/08/2017, em documento devidamente assinado por Engenheiro Agrônomo e enviado ao Gerente do Banco Marlon, com cópia a GECOR, juntado aos autos anexo ID 65011353
”.

Ressaltam que o Banco do Brasil acompanhou toda a catástrofe climática e recebeu o pedido formal, com seus ajustes muito antes do vencimento da operação, quando ainda as operações estavam regulares, de modo que faz jus ao alongamento da dívida.

Sustentam que esta Corte, quando do julgamento do Recurso de Apelação n.º 0009354-71.2018.8.11.0055, reconheceu o direito subjetivo ao alongamento da dívida rural, a ser paga em 05 (cinco) prestações anuais de 3.300 quilos de soja, com vencimento a ser definido pelo Banco do Brasil S.A., de modo que foi julgado extinto o feito executivo.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requereu o provimento do recurso, a fim de que sejam suspensos quaisquer atos expropriatórios no feito executivo.

O pedido liminar foi deferido (ID. 109998472).

Contrarrazões no ID. 112020961.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravado
BANCO DO BRASIL S.A.
ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de
BRUNA FRANCIELE MODENA E OUTROS,
objetivando o recebimento da quantia de R$ 897.133,35 (oitocentos e noventa e sete mil, cento e trinta e três reais e trinta e cinco centavos) em razão do inadimplemento da Cédula Rural Pignoratícia n.º 40/01868-7.

Por sua vez, os Executados/Agravantes apresentaram Exceção de Pré-Executividade, na qual rela
taram ter encontrado documentos novos que comprovaram
o que o pedido de prorrogação da dívida fora feito antes do vencimento das operações bancárias, bem como as diversas respostas do Banco Exequente de anuência à prorrogação, inclusive, com a solicitação aos seus prepostos para a elaboração de laudo técnico de frustração e de capacidade de pagamento nos padrões do próprio Banco, (MCR), o que foi feito e recebido pelo Banco dentro do prazo do decreto regulamentar que trata do benefício da prorrogação.

Renitentes, sustentaram que o Banco do Brasil acompanhou toda a catástrofe climática e recebeu o pedido formal, com seus ajustes, muito antes do vencimento da operação, quando ainda as operações estavam regulares, mas ao invés de autorizar o alongamento, preferiu o Banco deixar de responder à solicitação e executar o débito, negando a existência do pedido formal e regular de alongamento da dívida rural.

Fortes nesses argumentos, os produtores rurais pugnaram pela concessão da
tutela de urgência
para que fossem suspensos os atos expropriatórios até que fosse analisada a Exceção de Pré-Executividade.

Ao analisar o feito, o Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido liminar sob o fundamento de que “
a parte executada não demonstrou a probabilidade do direito invocado, posto que os documentos apresentados não comprovam que se trata de requerimento administrativo postulando a prorrogação da dívida, objeto dos autos
”.

A referida decisão deu azo à interposição do vertente Recurso e, nas razões recursais, os Agravantes aduzem que, ao contrário do fundamentado pelo Julgador de primeiro grau, “
o pedido de alongamento e laudo foi apresentado elaborado e assinado em maio de 2017 e as trocas de e-mails se findaram em 31/08/2017, em documento devidamente assinado por Engenheiro Agrônomo e enviado ao Gerente do Banco Marlon, com cópia a GECOR, juntado aos autos anexo ID 65011353
”.

Sustentaram que, quando do julgamento do Recurso de Apelação n.º 0009354-71.2018.8.11.0055, esta Câmara Isolada reconheceu o direito subjetivo ao alongamento da dívida rural, a ser paga em 05 (cinco) prestações anuais de 3.300 quilos de soja, com vencimento a ser definido pelo Banco do Brasil S.A., de modo que foi julgado extinto o feito executivo.

Esclarecidos os principais pontos do recurso, passo ao enfrentamento do arrazoado, o qual
se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência
.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Na hipótese,
entendo que os elementos dos autos evidenciam a plausibilidade do direito invocado pelos Recorrentes e o perigo do dano, para que lhes seja deferido o pedido de tutela de urgência,
posto que no julgamento do Recurso de Apelação n.º 0009354-71.2018.8.11.0055, foi reconhecido o direito subjetivo ao alongamento da dívida rural, a ser paga em 05 (cinco) prestações anuais de 3.300 quilos de soja, com vencimento a ser definido pelo Banco do Brasil S.A., tendo sido declarada a extinção da Ação de Execução ajuizada pelo Agravado.

Saliento que, conforme consignado por esta Relatora, ao julgar os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão tirado no Apelo 0009354-71.2018.8.11.0055, os documentos novos juntados pelos Executados/Agravantes demonstraram, de forma inconteste, o
preenchimento dos requisitos subjetivos para a prorrogação do pagamento da dívida originária, no importe de R$ 748.922,96 (setecentos e quarenta e oito mil novecentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos), em 05 (cinco) prestações anuais de 3.300 quilos de soja.

Por isso, é evidente a probabilidade do direito invocado pelos Recorrentes, eis que, além de fazerem jus ao alongamento da dívida, foi determinada a extinção do feito executivo.

Do mesmo modo, verifico que há perigo de dano decorrente do indeferimento da tutela de urgência, eis que o Juiz de primeiro grau determinou o prosseguimento do feito executivo, o que pode acarretar no início dos atos expropriatórios nos imóveis dos Recorrentes.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso e suspendo quaisquer atos expropriatórios no feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022